Tribunal: TJMT
Processo: 1046805-14.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046805-14.2025.8.11.0041
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (EXCIPIENTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (EXCEPTO), EXMA. DRA. ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145, DO CPC. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição oposta contra magistrada titular da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, sob alegação de condução parcial do feito, com favorecimento à inventariante e imposição de prazo exíguo para manifestação sobre plano de partilha e laudo de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as condutas apontadas pela excipiente configuram suspeição nos termos do art. 145 do CPC, apta a justificar o afastamento da magistrada do Inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do CPC são taxativas e exigem prova objetiva de parcialidade.

4.

Os prazos concedidos para manifestação sobre o plano de partilha e impugnações não configuraram cerceamento, diante da posterior ampliação pelo Juízo.

5.

Alegações baseadas apenas em decisões desfavoráveis ou na condução do processo não evidenciam interesse ou favorecimento indevido e devem ser discutidas por recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento
: A exceção de suspeição exige demonstração objetiva de condutas enquadradas nas hipóteses do art. 145 do CPC, não bastando inconformismo com decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 145, 146, § 1º, e 635.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Exceção de Suspeição
proposta por
SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
em face da Magistrada
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, titular da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, no âmbito do Inventário nº 0025358-02.2016.8.11.0041, relativo ao espólio de Ênio José de Arruda Martins.

A excipiente alega que o processo de inventário tramita há mais de 9 anos e tem sido conduzido com
manifesta parcialidade
da Magistrada excepta, a quem imputa favorecimento à inventariante e tolerância a descumprimentos por esta praticados, em contraste com suposto rigor excessivo direcionado à própria excipiente. Sustenta, ainda, que lhe foi concedido
prazo exíguo de 5 dias
para manifestação sobre a avaliação e o plano de partilha apresentados pelo partidor judicial, em descompasso com o art. 635 do CPC, que prevê prazo de 15 dias, o que teria configurado cerceamento de defesa. Argumenta que a atuação judicial afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade, citando também preceitos do Código de Ética da Magistratura Nacional. Requer, liminarmente, a
suspensão do inventário
e, no mérito, o reconhecimento da suspeição com redistribuição do feito (id. 291011956).

A Magistrada excepta, em decisão de
30/05/2025
, apresentou manifestação nos autos rejeitando a suspeição. Fundamentou que todas as decisões foram proferidas dentro dos parâmetros legais, que o prazo de 5 dias se referia à manifestação sobre o plano de partilha, e não sobre a avaliação dos bens, e que eventual inconformismo com decisões desfavoráveis não caracteriza quebra de imparcialidade. Determinou a imediata remessa do incidente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 146, §1º, do CPC (id. 291011966).

Distribuído o incidente, esta Relatora apreciou o pedido liminar,
recebendo a exceção sem efeito suspensivo (id. 292889357)
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição da exceção de suspeição, salientando que
as alegações são genéricas e destituídas de prova concreta de parcialidade (id. 300168857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A Exceção de suspeição deve ser analisada sob a ótica do artigo 145 do Código de Processo Civil, que prevê hipóteses taxativas de afastamento do magistrado quando demonstrado vínculo pessoal ou interesse no julgamento da causa. P
or se tratar de norma restritiva do exercício da jurisdição, não comporta interpretação extensiva.

Especificamente, dispõe o referido artigo:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes."

A interpretação deste dispositivo exige prova concreta e objetiva de favorecimento ou de conduta que comprometa a imparcialidade judicial, não bastando meras conjecturas ou inconformismo com decisões desfavoráveis.

Na origem, trata-se de Ação de inventário proposta por Tânia Fátima Amiden Martins, visando obter a partilha dos bens deixados em herança por Ênio José de Arruda Martins, em trâmite desde o ano de 2016 perante a 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

No caso, a excipiente sustenta que a magistrada teria atuado com parcialidade em benefício da inventariante, apontando, como fundamento principal, a fixação de prazo de 5 dias para manifestação sobre o laudo de avaliação e o plano de partilha elaborados pelo Partidor Judicial, em desacordo com o prazo de 15 dias previsto no artigo 635 do CPC. Afirma, ainda, que sua tentativa de impugnação foi rechaçada sob alegação de preclusão, com advertência de aplicação de multa.

Todavia, verifico que o prazo de 5 dias mencionado referia-se unicamente à manifestação sobre o plano de partilha, não se confundindo com o prazo legal de 15 dias para impugnação da avaliação pericial. Ademais, a própria magistrada, de modo cauteloso, concedeu posteriormente novo prazo de 15 dias para manifestação das partes, sanando eventual prejuízo e demonstrando diligência na condução do processo. Tal circunstância afasta a alegação de cerceamento de defesa.

As alegações apresentadas são genéricas e revelam, em verdade, inconformismo com decisões já proferidas. A exceção de suspeição, como é cediço, não se presta a rediscutir o mérito de decisões nem substitui a via recursal adequada.

Cumpre anotar que, em Agravo de instrumento n. 1025757-59.2024.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 4/7/2025, foi determinado que o Juízo de origem analise a impugnação à retificação das primeiras declarações oposta pela agravante, consignando que tal análise poderá ser realizada em conjunto com a impugnação ao laudo de avaliação e ao plano de partilha ainda pendente de exame.

Confira a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGADA PRECLUSÃO. ADMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA EM RAZÃO DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO E SUBAVALIAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu sua Impugnação à retificação das primeiras declarações no processo de inventário, sob o fundamento de preclusão temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e a intempestividade recursal impedem o conhecimento do recurso; e (ii) determinar se a intempestividade da Impugnação à retificação das primeiras declarações inviabiliza sua apreciação, mesmo diante de alegações de ocultação ou subavaliação de bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da Justiça gratuita deve ser mantida, pois restaram comprovados indícios suficientes de hipossuficiência econômica.

4.

A oposição de Embargos de declaração, embora rejeitados, foi conhecida pelo juízo de origem, o que atrai o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC, afastando-se a alegação de intempestividade do Agravo.

5.

O inventário deve observar os princípios da verdade material, da legalidade da partilha e da isonomia entre os herdeiros, permitindo ao Juiz, nos termos do art. 636 do CPC, determinar a complementação ou retificação das declarações diante de vícios relevantes.

6.

A impugnação apresentada, ainda que extemporânea, veicula alegações objetivas e documentadas de omissão e subavaliação de bens, o que impõe sua análise de mérito, considerando-se a ausência de homologação da partilha e o dever do juiz de assegurar a exatidão do monte-mor.

7.

Autoriza-se a admissão de manifestações posteriores à fase das primeiras declarações quando visem preservar a legalidade da partilha e evitar prejuízo aos herdeiros, desde que fundadas em indícios concretos de irregularidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A impugnação à retificação das primeiras declarações em inventário, ainda que fora do prazo, deve ser admitida quando fundada em alegações objetivas e documentadas de omissão ou subavaliação de bens, enquanto não homologada a partilha”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 277, 620, 622, 626, 627, 636 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2021; TJSP, AI 2125400-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Vidal Akaoui, j. 08.08.2024; TJSP, AI 2178448-68.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 29.01.2018; TJSP, AI 2063973-21.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, j. 28.04.2025.

A determinação constante do referido julgado, contudo, não guarda relação direta com a presente Exceção, limitando-se a questões processuais próprias do inventário. Contudo, foram motivadas pela excipiente para tentar arguir a suspeição da Magistrada.

Evidencia-se, ademais,
nítida contenciosidade entre as partes no Inventário
, circunstância que naturalmente exige decisões firmes e assertivas do julgador, próprias da função jurisdicional, mas que, por si só, não configuram suspeição nem comprometem a imparcialidade.

As razões expostas pela excipiente, destituídas de prova robusta, traduzem mero inconformismo com o andamento processual e com o conteúdo de decisões, não havendo indícios de favorecimento ou interesse pessoal da Magistrada no desfecho da causa.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição apresentada contra o Juiz de Direito por suposto prejulgamento da lide. O excepto não reconheceu a suspeição e encaminhou os autos ao Tribunal. O Ministério Público opinou pela improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que caracterizem a suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspeição exige prova objetiva de amizade, inimizade ou interesse na causa, não bastando o inconformismo da parte.

4. O fato de o juiz decidir contra a parte não configura, por si só, suspeição.
5. Não há provas de parcialidade ou interesse do magistrado, sendo inviável a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Exceção de suspeição improcedente.
Tese de julgamento:

1. A suspeição exige prova concreta de parcialidade ou interesse do magistrado, não bastando decisões contrárias à parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 145 e 146, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Petição Cível nº 70084680214; TJMT, N.U 1022387-43.2022.8.11.0000.”

(N.U 1001113-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ressalte-se, ainda, que
a Procuradoria de Justiça também não constatou qualquer elemento indicativo de parcialidade
, opinando pela rejeição da exceção.

Assim, por não verificar a presença de quaisquer das hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 145 do CPC, não há razão que justifique o acolhimento da presente exceção.

Diante do exposto, REJEITO a Exceção de suspeição oposta em face da
Magistrada
Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025